Tribunal: STM
Processo: 7000496-48.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MEIO INADEQUADO. NULIDADE. ARGUIÇÃO TARDIA. DESLEALDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. JUÍZO DISCRICIONÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando a rediscutir matéria puramente meritória e a reabrir análise afeta ao exame das provas.
2. O Processo Penal é regido pela lealdade de todos os agentes processuais. Nesse contexto, o silêncio da parte, acerca de possível nulidade ocorrida no início do processo, com o escopo de alegá-la somente ao final da instrução, contraria a boa-fé.
3. A dosimetria perfaz Juízo discricionário do Magistrado, o qual recebe da Lei a possibilidade de exasperar a pena base de acordo com a avaliação do caso concreto. A ponderação das circunstâncias judiciais não está balizada por regras matemáticas rígidas, cabendo ao juiz chegar à conclusão razoável do quantum aumentado ou diminuído da reprimenda base de acordo com suas convicções.
4. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
03/12/2022 08:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834901915010&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000496-48.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-
SD JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL,
PARA MANTER, INTEGRALMENTE, O ACÓRDÃO EMBARGADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/12/2022 08:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834901915010&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
1/14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000496-48.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
MEIO
INADEQUADO.
NULIDADE.
ARGUIÇÃO
TARDIA.
DESLEALDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA.
JUÍZO
DISCRICIONÁRIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, constituindo-se em instrumento
eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se
prestando a rediscutir matéria puramente meritória e a reabrir análise
afeta ao exame das provas.
2. O Processo Penal é regido pela lealdade de todos os agentes
processuais. Nesse contexto, o silêncio da parte, acerca de possível
nulidade ocorrida no início do processo, com o escopo de alegá-la
somente ao final da instrução, contraria a boa-fé.
3. A dosimetria perfaz Juízo discricionário do Magistrado, o qual
recebe da Lei a possibilidade de exasperar a pena base de acordo com
a avaliação do caso concreto. A ponderação das circunstâncias judiciais
não está balizada por regras matemáticas rígidas, cabendo ao juiz
chegar à conclusão razoável do quantum aumentado ou diminuído da
reprimenda base de acordo com suas convicções.
4. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
2/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, por
ausência de amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com efeitos modificativos,
opostos pela DPU em face do Acórdão proferido na Apelação (Ap) nº 7000496-
82.2022.7.00.0000.
Por ocasião do Acórdão embargado, os Ministros do STM, por
unanimidade, reformaram a Sentença, condenando o embargante à pena de 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 308,
§ 1º, do CPM.
O Aresto restou assim ementado:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1°, DO
CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO (PQS).
NEGADO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
CONSELHO DE JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
INTERROGATÓRIO.
INVESTIGADO.
QUALIFICADO
COMO
TESTEMUNHA.
DEPOIMENTO.
DESENTRANHAMENTO. REPETIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. VALIDADE.
ELEMENTOS INFORMATIVOS. PROVAS ISENTAS. SEGURANÇA ORGÂNICA
DA OM. PATRIMÔNIO MATERIAL, IMATERIAL E HUMANO. AMEAÇADO.
INDIFERENÇA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS.
EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONDENAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO
MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O indeferimento de acesso ao PQS não prejudica a defesa do agente caso as
informações, nele contidas, sejam irrelevantes para a fundamentação condenatória,
apresentada conforme a livre convicção motivada do colegiado.
2. Os atos de instrução, ainda que equivocadamente realizados perante o Juízo
Monocrático, demandam a ratificação pelo Conselho de Justiça. Entretanto, essa
aquiescência poderá ser tácita. Por exemplo, quando os sujeitos do processo
(Magistrado e Partes) permanecem, no tocante ao tema, sob eloquente silêncio
(preclusão consumativa), gerando o hígido prosseguimento do processo.
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
3/14
3. Por ser ilícita, a confissão obtida em interrogatório, no qual o réu compareceu
como testemunha e sem ser alertado sobre o direito constitucional de permanecer
em silêncio, deve ser desentranhada dos autos. No entanto, se a confissão for
consignada em sede de novo interrogatório, desta vez livre da qualquer nulidade,
poderá ser sopesada com as demais provas dos autos.
4. A condenação embasada em elementos informativos colhidos durante o IPM é
possível, desde que estejam em consonância com outras provas colhidas sob o
Contraditório e a Ampla Defesa.
5. O agente que recebe vantagem indevida para viabilizar o roubo de armamento
das Forças Armadas, deixando de praticar ato de ofício, consuma a prática do
delito previsto no art. 308, § 1°, do CPM.
6. A corrupção passiva praticada por integrante da Guarda do Quartel, responsável
pela segurança externa da OM, com o objetivo de fornecer armas para criminosos,
perfaz conduta extremamente infame. Além de atentar contra a Administração
Pública, coloca em risco a segurança da OM, o patrimônio material, imaterial e,
principalmente, humano das Forças Armadas, justificando a exasperação da pena.
7. Nesse contexto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na defesa da
Pátria, importantes recursos para formá-lo moral e tecnicamente, resolve trair, por
motivo torpe, o juramento prestado por ocasião da cerimônia de incorporação nas
Forças Armadas.
8. A indiferença do réu em relação aos fatos, não apresentando nenhum sinal de
arrependimento, poderá, conforme o caso concreto, motivar a exasperação da pena
base.
9. Recurso provido. Decisão unânime. [...]”.
A Decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) nº
103/2022 de 24.6.2022. Os presentes aclaratórios, opostos em 1.8.2022, foram
tempestivos.
O embargante alegou:
- a existência de contradição no Acórdão, porquanto o Relator teria
afirmado que a DPU aventou durante o Processo as nulidades de (1) inacessibilidade
ao Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) e (2) de ausência de ratificação dos atos do
juízo monocrático pelo Conselho; e, no entanto, a Decisão, ao rejeitar as
preliminares da Apelação, teria fundamentado que a Defesa permaneceu silente em
relação aos citados vícios, ocasionando a preclusão;
- a ausência de provas do crime, ante o vício da confissão e a ausência
de oitiva em Juízo do Sd GUILHERME; e
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
4/14
- o equívoco na dosimetria da pena, pois, na visão da Defesa, a
reprimenda usou elementos subjetivos não comprovados; o modo de execução do
crime integrou a tipicidade; o perigo de ocorrer desordem inexistiu; e o Acórdão
omitiu a aplicação de causa de diminuição prevista no art. 618, § 2°, do CPPM, e o
cálculo utilizado para exasperar a pena base em 2/3 (dois terços).
Ao final, a Defesa requereu o provimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que sejam concedidos efeitos infringentes, mantendo a Decisão do
CPJEx, a qual absolveu o ex-Sd JOÃO VITOR. Subsidiariamente, pleiteou a
reforma da dosimetria.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 8.9.2022, com a
abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art.
547 do CPPM e do art. 131, § 1º, in fine, do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos presentes
Embargos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) são tempestivos,
viabilizando-se o seu processamento. O réu busca a revisão do Acórdão, alegando
que:
- a Decisão incorreu em contradição, pois, apesar de relatar que as
nulidades foram arguidas pela Defesa durante o Processo, utilizou o silêncio da DPU
para fundamentar a rejeição das preliminares;
- inexistiram provas do crime; e
- houve erros na dosimetria da pena.
Assim, aponta supostas contradições e omissões.
Não assiste razão à Defesa.
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
5/14

I — CONTRADIÇÃO: ARGUIÇÕES DE NULIDADES PELA DPU.
O embargante alegou existir contradição no Acórdão, porquanto o
Relator teria afirmado que a DPU aventou as nulidades de inacessibilidade ao
Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) e de ausência de ratificação dos atos do juízo
monocrático pelo Conselho, durante o Processo; e, no entanto, ao rejeitar as
preliminares da Apelação, fundamentou que a Defesa permaneceu silente.
Não assiste razão à DPU.
O julgado tornou cristalino que a Defesa alegou as referidas nulidades,
porém somente nos debates orais, permanecendo silente durante toda a instrução
do Processo. Nesse sentido, seguem os seguintes trechos do Acórdão:
“[...] A Defesa suscitou, nos debates orais, a preliminar de nulidade do Processo,
ante a inacessibilidade ao PQS n° 7000054-13.2018.7.03.0203, alegando que os
autos do Pedido permaneceram indisponíveis ao longo de toda a instrução.
[...]
Ademais, a Acusação citou na Exordial que a Peça se embasou no IPM n°
70000002-39.2018.7.03.0203, APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 e PQS n°
7000054-13.2018.7.03.0203.
Diante disso, a DPU deveria ter solicitado o acesso. Nesse ponto, frise-se que a
Ação Penal iniciou em 15.2.2019 e a alegação de invalidade só ocorreu nos
debates orais em 24.4.2021.
Assim, o silêncio da DPU deve ser interpretado no sentido de que o PQS é
prescindível no contexto do ex-militar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo por
inacessibilidade ao PQS, ante a inércia da parte e a inexistência de prejuízo. [...]
II — INSTRUÇÃO PERANTE O JUÍZO MONOCRÁTICO.

A Defesa suscitou a nulidade do Processo, alegando que os depoimentos colhidos
perante o Juízo monocrático não foram repetidos ou ratificados pelo CPJEx.
[...]
A Defesa alegou, nos debates orais, que as provas colhidas pelo Juízo monocrático
foram nulas. A tese foi equivocada.
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
6/14
[...]
Por fim, ressalte-se que a DPU realizou diversos requerimentos após a Decisão do
STM (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203):
- solicitou a redesignação de audiência (Evento 157);
- peticionou, defendendo o seu direito de apresentar o rol de testemunhas somente
após o último depoimento de Acusação (Evento 192);
- participou do interrogatório, formulando perguntas (Evento 311);
- requereu diligências na fase do art. 427 do CPPM (Evento 319); e
- apresentou Alegações Finais Escritas (Evento 338).
No entanto, em todas as referidas oportunidades, a DPU permaneceu silente.
Atuando dessa forma, demonstrou que a ratificação dos depoimentos das
testemunhas de Acusação era prescindível para a Defesa do réu.
Nesses termos, o próprio atuar da DPU estampou a ausência de qualquer prejuízo
para a Defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, atinente à suposta
nulidade do Processo em face das provas testemunhais colhidas perante o Juízo
monocrático, por falta de amparo legal. [...]” (Grifo nosso.).
Percebe-se que a Defesa resguardou a nulidade para alegar somente ao
final da instrução, contrariando a boa-fé processual, sob o manto da preclusão.
Repise-se que o Processo Penal é regido pela lealdade de todos os
agentes processuais. Neste sentido, aduz Decisão do STJ, in verbis:
"[...] PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. [...]. 2. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO
TOLERADA
PELO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
[...].
4.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de
algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor
conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no
sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige
lealdade de todos os agentes processuais. [...]. A marcha processual avança rumo
à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal
moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas’ (HC n.
503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.5.2019,
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
7/14
DJe de 21.5.2019.). [...]" (STJ. AgRg no RHC n. 170.700/PE, 5ª Turma. Relator:
Min Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado: 27.9.2022. Publicado: 4.10.2022.)
(Grifo nosso.).
Além disso, o Acórdão fundamentou que as informações constantes do
PQS foram irrelevantes para a formação do convencimento condenatório.
Da mesma forma, a Decisão expôs que a ratificação expressa pelo
Conselho dos atos praticados pelo Juízo Monocrático é prescindível. Com maior
razão neste caso, no qual as circunstâncias demonstraram que o CPJ aceitou a
instrução pretérita.
Ademais, a Defesa não demonstrou os eventuais prejuízos que lhe
teriam sido causados pelas supostas invalidades.
Ante o exposto, evidencia-se que o Acórdão é cristalino e coerente no
sentido de que a DPU alegou as nulidades, porém apenas ao final da instrução e,
mesmo assim, não demonstrou, no contexto, qualquer prejuízo.

II — INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRA O RÉU E DOSIMETRIA DA
PENA.
A DPU alega a inexistência de provas do crime, ante a invalidade da
confissão do réu e a ausência de oitiva do Sd GUILHERME em Juízo.
Ademais, o embargante questiona a dosimetria da pena. Alega que a
Decisão exasperou a reprimenda com base em elementos subjetivos não
comprovados; o modo de execução do crime está previsto no próprio tipo penal; a
circunstância do perigo de ocorrer desordem deve ser desconsiderada; e há causa de
diminuição da reprimenda.
Os argumentos não atendem aos requisitos do art. 542 do CPPM.
Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando a rediscutir
matéria puramente meritória e a reabrir análise afeta ao exame das provas. Nesse
sentido, bastante elucidativa a lição de MOSSIN, in litteris:
"[...] A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de
declaração são inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato. Não se
pode perder de vista, jamais, que o fim processual último dos embargos de
declaração é a correção de erro material havido no acórdão, quer em matéria
recursal, quer em termos de pedido originário. Seu objetivo é expurgar dele as
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
8/14
impurezas, acrisolando-o, para que o 'decisum' gere com eficiência seus devidos
efeitos jurídicos, sem que sobre ele paire alguma dúvida. [...]" (MOSSIN, Heráclito
Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da
jurisprudência. Ed. Manole. São Paulo. 2005, p. 1269) (Grifos nossos.).
Em reforço, transcrevo igual ensinamento de MIRABETE, in verbis:
"[...] Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por
exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a
jurisdição do tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a possibilidade de
alteração do julgado, como, por exemplo, na hipótese em que, suprida a omissão,
se verifica que impossível se torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o
que se decidira no pronunciamento embargado. [...]" (MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. Ed. Atlas: São Paulo. 2005, p. 724). (Grifo
nosso.).
As teses rediscutem o mérito da Ap n° 7000496-82.2021.7.00.0000,
sem apresentar as omissões e contradições. Dessa forma, os argumentos não
merecem ser conhecidos.
No entanto, para afastar dúvidas em relação à Decisão, os pontos
elencados pela Defesa serão analisados.
O Acórdão ponderou amplamente a licitude das provas colhidas
durante a instrução. Sobre a confissão do ex-Sd JOÃO VITOR, expõem-se os
seguintes trechos:
“[...] Repise-se: O novo interrogatório foi realizado mais de 1 (um) mês após o
crime. Nesse ínterim, o réu assinou o termo de ciência dos direitos constitucionais e
participou de audiência de custódia, representado pela DPU, na qual foi informado
dos seus direitos. Mesmo assim, espontaneamente, voltou a assumir a prática do
crime, demonstrando a vontade colaborar com a persecução penal.
Assim, tem-se que a nova confissão do réu, prestada em 6.12.2017, após mais de
30 (trinta) dias da invasão (31.10.2017) e depois de diversos alertas sobre os seus
direitos constitucionais, foi legal, devendo ser considerada para fins de
condenação. [...].”.
Quanto à ausência de oitiva do Sd GUILHERME, citam-se as
seguintes partes:
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
9/14
“[...] Ademais, a DPU argumenta que o Sd GUILHERME, a única testemunha
ocular dos acontecimentos no CTG, não foi ouvido durante o Processo, trazendo
fragilidade probatória.
A condenação embasada em elementos informativos é possível, desde que não seja
a única prova colhida nos autos.
Nesse sentido:
“[...] EMENTA: Ação Penal. [...] Crimes ambientais. Causar dano direto ou
indireto a Unidade de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 (art. 40, caput, da Lei nº 9.606/98).
Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de
questões ambientais (art. 69 da Lei nº 9.605/98). Crimes contra a
administração pública. Loteamento irregular (art. 50, I, II e III, e seu
parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79). Peculato (art. 1º, II, do
Decreto-lei nº 201/67). Associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
[...]. Crime ambiental e contra a administração pública caracterizados.
Autoria e materialidade demonstradas. [...]. Depoimentos prestados na fase
policial. Valor probante. Inteligência do art. 155 do Código de Processo
Penal. [...]. Ação penal julgada parcialmente procedente. [...]. 17. Nos
termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas. 18. É pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que os elementos do inquérito
podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão
da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo
crivo do contraditório em juízo (RE nº 425.734-AgR/MG, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ,
Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT,
Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13;
HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 13/11/14; HC nº 125.035/MG, Primeira Turma, de minha relatoria,
DJe de 8/4/15). 19. Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e
testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova
documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a
formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do
agente. [...] (STF. AP 618. Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma.
Julgamento: 13.12.2016. Publicado: 2.6.2017)
Assim, a confissão do réu (oitiva n° 3) e o depoimento do Sd GUILHERME poderão
ser utilizados para fundamentar uma condenação.
Além disso, o depoimento do Sd GUILHERME não foi o único a demonstrar que o
réu se corrompeu. Por fim, os relatos do Soldado foram narrados pelas testemunhas
em Juízo (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 2, 4, e 20).
Dessa forma, a alegação de que as provas colhidas no IPM não poderiam subsidiar
a fundamentação de uma Decisão condenatória é infundada. [...].”.
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
10/14
Outrossim, no que tange à dosimetria da pena, o Acórdão expôs todos
os fundamentos que motivaram a exasperação da reprimenda:
“[...] Na primeira fase, pesam contra o réu a gravidade do crime; a indiferença em
relação aos fatos; o modo de execução; e o perigo do dano.
O crime e suas consequências foram gravíssimos, não se limitando ao injusto
provocado por uma corrupção comum.
No presente caso, a atitude do réu colocou em risco a segurança da OM, o
patrimônio castrense e, principalmente, a vida dos demais militares. Ademais, a
consequência da corrupção foi nefasta, pois permitiu o ingresso clandestino de
bandidos na OM e, por mero acaso, não causou o roubo de armamentos e a morte
de militares.
O réu mostrou-se indiferente em relação aos fatos. Não apresentou nenhum sinal
de arrependimento. A sua tranquilidade evidenciou a insensibilidade do agente.
O modo de execução do crime fugiu ao comum do delito de corrupção, pois não se
limitou a ajudar na invasão.
O réu foi além, executando ardis para fazer com que os bandidos entrassem
sorrateiramente na OM e realizassem os roubos, atuando de dentro da Guarda do
Quartel, responsável pela segurança externa da OM.
Num contexto de sagaz estratagema, fingiu ter sido amarrado, aceitou com que o
invasor, fardado, assumisse o seu posto, mesmo sabendo que exporia a retaguarda
e a confiança dos seus companheiros.
Dessa forma, o modo da execução do delito superou muito os casos geralmente
submetidos ao Poder Judiciário.
Nesse ponto, frise-se que a circunstância desfavorável de “modo da execução do
delito” não se confundiu com a majorante de ter efetivamente deixado de exercer
o ato de ofício. Um ponto é permitir a invasão da OM. O agente foi muito além,
pois criou todos os ardis para um ataque surpresa.
Por fim, o perigo de ocorrer grave desordem foi elevado. O invasor só não
dominou os militares da Guarda porque dois soldados estranharam aquele sujeito
e permanecerem observando-o. Apenas por isso, o invasor se evadiu.
Assim, pesam contra o réu 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A pena mínima do delito de corrupção é de 2 (dois) anos de reclusão (art. 308 do
CPM). Diante das 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, a reprimenda deve ser
elevada em 2/3 (dois terços), resultando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão. [...].”. (Grifo nosso.).
Ademais, outras partes do Acórdão cristalizaram circunstâncias
utilizadas para fixar a pena base:
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
11/14
O Sd LEAL narrou durante o IPM:
“[...] Após isso me aproximei e perguntei ao Sd JOÃO VITOR o que ele
tinha feito e o mesmo respondeu que "não estava nem aí" e insisti e
perguntei o que aconteceu e o mesmo respondeu que ele estava na hora com
o telefone, neste momento o rondante chegou e disse "você está com telefone
na hora, me dá o teu rádio e cassete" e depois o amarrou e o colocou no
CTG e o mandou ficar quieto, então perguntei porque ele não tinha falado a
verdade, o que o mesmo me respondeu que ninguém iria acreditar nele. Após
isso não aconteceu mais nada até a troca da guarnição de serviço. [...]”
(IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 103).
[...]
O Maj GUSTAVO ROCHA afirmou que o réu estava sem nenhum sinal de
desespero, tranquilo “igual água de poço” (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 -
Evento 81, vídeo 7).
[...]
O crime praticado foi repugnante, espúrio e torpe.
O réu “vendeu” a vida de seus companheiros de farda por R$ 200,00 (duzentos)
reais e um telefone Samsung, ao permitir que invasores adentrassem,
sorrateiramente, na OM para roubar fuzis.
Ademais, não se importou que o invasor estivesse fardado e tivesse acesso ao Corpo
da Guarda sem qualquer resistência, em horário noturno, quando a vigilância é
reduzida.
Desdenhou que os seus companheiros seriam abordados traiçoeiramente,
demonstrando total descaso com a vida alheia e com o espírito de camaradagem e
de corpo dos militares.
Além disso, ignorou totalmente o patrimônio das Forças Armadas e a segurança da
população. Nesse contexto, fez pouco caso pelo fato de que um fuzil seria roubado
por bandidos, os quais possivelmente o utilizariam para ceifar a vida de outras
pessoas. Ressalte-se que a tranquilidade com que reagiu a tudo demonstrou uma
frieza impressionante e total descaso para a situação.
Ao praticar o crime, o réu assolou diversos valores castrenses, não podendo passar
impune.
Em verdade, Sra e Sr Ministros, uma tragédia só não ocorreu, porque dois
Soldados, os quais saíram do seu quarto de hora, em plena madrugada, por um
acaso salvador, ao invés de se recolherem ao alojamento para descansar, optaram
por consumir café antes de dormir.
Ao consumir a bebida, permaneceram na parte de fora da Guarda, deparando-se
com aquele indivíduo estranho, o qual se viu obrigado a se evadir.
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
12/14
Caso os militares não estivessem ali, naquele local, naquela hora, consumindo o
café, o invasor teria livre acesso ao alojamento da Guarda, onde todos dormiam,
podendo-se imaginar o tamanho da tragédia.
A conduta coordenada pelo réu evidencia, além do delito, total insensibilidade para
com companheiros de caserna.
A gravidade do crime está bem caraterizada. Não se pode olvidar que armamentos
de uso exclusivo das Forças Armadas foram alvo dos criminosos.
O Estado Juiz deve puni-lo por sua ação, não para satisfazer, estritamente, o
interesse dos militares, como algum incauto e desavisado intérprete poderia
entender, mas sim o de toda a sociedade, a qual deseja tutelar os essenciais serviços
prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Diante de todo o exposto, entendo que a condenação é medida obrigatória. (Grifos
nossos.).
A Defesa alega, ainda, que a Decisão omitiu a aplicação do art. 618, §
2°, do CPPM, como causa de diminuição da pena. Nesta circunstância, vejamos:
Condições para a obtenção do livramento condicional
Art. 618. O condenado a pena de reclusão ou detenção por tempo igual ou superior
a dois anos pode ser liberado condicionalmente, desde que:
[...]
Redução do tempo
§ 2º Se o condenado é primário e menor de vinte e um ou maior de setenta anos, o
tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a um terço.
O
dispositivo
trata
do
livramento
condicional,
inexistindo
aplicabilidade na dosimetria da pena.
Em suma, as alegações da DPU (o Acórdão agravou a reprimenda,
usando elementos subjetivos não comprovados; o modo de execução do crime
integrou a tipicidade; o perigo de ocorrer desordem inexistiu; e o Acórdão omitiu a
aplicação de causa de diminuição) visam rediscutir o mérito por meio de Recurso
inapropriado.
Ante o exposto, a Decisão foi cristalina e coerente ao apresentar os
fundamentos para a condenação do réu e ao justificar as circunstâncias da
exasperação da pena base, inexistindo motivos para modificá-la.

7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
13/14
III – MONTANTE DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
A Defesa alega que o Acórdão foi omisso ao não especificar os
fundamentos que levaram ao valor de 2/3 (dois terços) de exasperação da pena base.
Não lhe assiste razão.
A primeira fase da dosimetria utilizou 4 (quatro) circunstâncias
judiciais para exasperar a reprimenda:
“[...] Na primeira fase, pesam contra o réu a gravidade do crime; a indiferença em
relação aos fatos; o modo de execução; e o perigo do dano.
[...]
Assim, pesam contra o réu 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A pena mínima do delito de corrupção é de 2 (dois) anos de reclusão (art. 308 do
CPM). Diante das 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, a reprimenda deve ser
elevada em 2/3 (dois terços), resultando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão. [...].”.
Nesse contexto, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto) para cada
circunstância.
Frise-se que a dosimetria da pena perfaz Juízo discricionário do
Magistrado, o qual recebe da Lei a possibilidade de exasperar a pena base de acordo
com a avaliação do caso concreto.
A ponderação das circunstâncias judiciais não está balizada por regras
matemáticas rígidas, cabendo ao juiz chegar à conclusão razoável do quantum
aumentado ou diminuído da pena base de acordo com suas convicções. Nesse
sentido:
“[...] EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. [...] FIXAÇÃO DA PENA.
GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PENA.
MAJORAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. [...]. UNANIMIDADE. [...] De valia sobrelevar
o fato de inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira fase
de aplicação da dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena decorrente
da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal
Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não
for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei para incidir nessa fase. [...]. Apelo da Defesa desprovido.
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 08:15
:: 40001347788 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
14/14
Unanimidade. [...].” (STM. AP nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator: Min
LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 28.4.2022. Publicação: 6.5.2022) (Grifo
nosso.).
Assim, as circunstâncias que motivaram a exasperação da pena base
foram amplamente fundamentadas no Acórdão, inexistindo causa para integralizar a
Decisão.

IV — DISPOSITIVO.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa do ex-Sd JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, por ausência de
amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347788v4 e
do código CRC 9cf3dd06.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 1/12/2022, às 23:24:0
7000496-48.2022.7.00.0000
40001347788 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR